Tribunal: STF
Processo: AI 768280
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA EM FILA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.